Tribunal: TJPA
Processo: 0006510-37.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006510-37.2018.8.14.0065

APELANTE: GUSTAVO TELES DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: DIEGO LIMA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. IMPROCEDENCIA.
O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, ressaltando-se que consta dos autos a qualificação do menor Mateus Ribeiro Alves (ID nº 5677679), restando, assim, evidenciado nos autos o envolvimento de um menor na empreitada criminosa, juntamente com o acusado/apelante.
2. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. A condenação encontra-se

baseada em provas como as que foram produzidas no caso em comento – quais sejam: as declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória – policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos) -, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.
3.

DA

ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE.
A observância às regras do art. 226 do CPP não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. 4
. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM.
INOCORRENCIA. PRECEDENTES DO STJ.
In casu, o juiz sentenciante, considerou a ação penal nº 0066762-11.2015.8.14.0065 para fins de reincidência, enquanto que, no momento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, considerou a ação penal nº 0000951-04.2014.8.14.0045, não restando caracterizado, portanto,
o bis in idem
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO TELES DE ARAÚJO
através de Defensor constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID’s nº 5677655 e 5677656 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA
(roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 19 de junho de 2018, por volta das 07:30 horas, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial ‘Panificadora’, o acusado/apelante, na companhia de um menor infrator (Mateus Ribeiro Alves), subtraíram uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, das vítimas Marcia Barros Araújo e Joanir Pereira, com violência e grave ameaça, mediante o emprego de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, municiada.

Segundo a denúncia, na data, local e horário supramencionados, as vítimas se achavam montadas na referida motocicleta, quando avistaram o acusado chegando sobre outra motocicleta, trazendo consigo no carona, o referido menor infrator, tendo este, sacado do revólver, apontado para as vítimas e as exigiu a entrega da motocicleta sob a ameaça de morte. De posse da motocicleta, o menor seguiu pilotando-a, acompanhado do acusado, sentido à Rodovia BR 155, em direção a Rio Maria.

Consta, ainda, que, as vítimas denunciaram o fato à PMPA, que diligenciou, comunicando o referido fato e características do acusado ao seu destacamento em Rio Maria, mediante o que, de posse das informações, uma GU da PM daquele local, se dirigiu para a BR 155, e logo à altura da entrada da cidade, por volta das 08:30 horas, logrou êxito em apreender, primeiramente, o menor em comento, depois, o acusado, de posse da referida motocicleta roubada, tendo este levado os policiais até o local que desprezou a referida arma de fogo, que foi localizada ainda com suas munições intactas.

A denúncia foi recebida em 12/04/2019.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante Gustavo Teles de Araújo

nas sanções do art. art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA à pena 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs através de Defensor constituído, o presente recurso (Razões – ID nº 5677658), onde investiu na tese de absolvição do delito de corrupção de menores, por ausência de dolo, por alegar que era desconhecido do apelante a circunstância de ser o outro coautor menor de idade; bem como de absolvição do delito de roubo, por negativa de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, por alegar que, durante a instrução, não houve a formalização do procedimento de reconhecimento do apelante por parte da vítima, aliado ao fato de que o réu negou veementemente a autoria delitiva. E, por fim, requer o decote do agravamento de 1/6 da pena intermediária do delito de corrupção de menores, por ter havido dupla valoração da reincidência, já que a mesma foi utilizada para aumentar a pena -base em 2/8 e para agravar a pena intermediária em 1/6, o que caracteriza
bis in idem
.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID nº 5677659), opôs-se integralmente às deduzidas, asseverando, inicialmente, que não há que se falar em absolvição do delito de corrupção de menores, seja pelo fato do referido delito ter sido devidamente comprovado durante a instrução processual, seja pelo fato de que a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores, incumbindo a defesa provar a incidência em erro de tipo, por ser o referido crime de natureza formal e de perigo presumido. Em relação à tese de absolvição do delito de roubo, por negativa de autoria, entende que este também não merece prosperar, por haver indícios suficientes de autoria nos autos, indicados pela prisão em flagrante do réu sob a posse do objeto do roubo, localização da arma utilizada no crime, reconhecimento do réu pelas vítimas, tanto em sede de inquérito quanto em juízo, bem como pela confissão do menor infrator, que apontou o réu como sendo o seu comparsa. E, por fim, aduz que merece improcedência a tese de existência de dupla valoração da reincidência, uma vez que o juízo sentenciante, ao fundamentar as circunstâncias judiciais, o faz dentro do seu livre convencimento motivado, valorando-as de maneira fundamentada, justificando, assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Abucater, ID Num. 5756556, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA
.

Pugna o apelante, pela reforma da sentença sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva corrupção do adolescente,

por ausência de dolo, diante do alegado desconhecimento acerca da idade do menor infrator.

Acerca do referido pleito, não assiste razão a Defesa em desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Ressalta-se que, apesar de tal crime possuir natureza formal e prescindir de prova efetiva da corrupção, consta dos autos a qualificação do menor Mateus Ribeiro Alves (ID nº 5677679), restando, assim, evidenciado nos autos o envolvimento de um menor na empreitada criminosa, juntamente com o acusado/apelante.

DA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE ROUBO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Com efeito, no que tange à tese de absolvição do delito de roubo, por negativa de autoria, aduzida pela defesa, entendo que não se pode considerar como insuficientes à condenação provas como as que foram produzidas no caso em comento – quais sejam: as declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória – policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos) -, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,

p. 152]

Diante disso, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pela palavra da vítima.

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

E no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante, pelas vítimas, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, observa-se que este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual.

Ademais, a não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento já que este é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia o seu valor se presente alguma circunstância suspeita à identificação, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, assim, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição do delito de corrupção de menores por ausência de dolo e absolvição do delito de roubo por negativa de autoria por insuficiência de provas.

DA

EXCLUSÃO DO AGRAVAMENTO DE 1/6 DA PENA

Por fim, requer o decote do agravamento de 1/6 da pena intermediária do delito de corrupção de menores, em decorrência de ter havido dupla valoração da agravante da reincidência, já que a mesma foi utilizada para aumentar a pena-base em 2/8 e para agravar a pena intermediária em 1/6, o que caracteriza
bis in idem.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Ademais, o magistrado a quo, no momento da valoração da circunstância judicial referente aos antecedentes, utilizou condenação distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria da pena, para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, o que não caracteriza
bis in idem
, entendimento este consolidado na doutrina e na jurisprudência, e que não contraria a Súmula 241 do STJ, a qual preceitua que “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

In casu,
o juiz sentenciante, considerou a ação penal nº 0066762-11.2015.8.14.0065 para fins de reincidência, enquanto que, no momento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, considerou a ação penal nº 0000951-04.2014.8.14.0045, não restando caracterizado, portanto, o
bis in idem.

Diante disso, agiu com acerto o juiz sentenciante, logo, nenhum reparo há de ser feito na pena aplicada ao apelante, a qual obedeceu aos ditames legais pertinentes à matéria.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, não há se falar de carência de motivação válida para o incremento da pena, pois foi reconhecida a existência de dois títulos condenatórios transitados em julgado, os quais ensejaram a exasperação da básica, além de um terceiro, que foi valorado, na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência. 5. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, notadamente por ter sido a vítima colocada de joelhos e sumariamente morta com disparo na cabeça, o que denota a maior censurabilidade da conduta delitiva. Forçoso destacar que a Corte de origem, conquanto tenha mencionado o comportamento da vítima, não sopesou desfavoravelmente tal circunstância judicial, limitando-se a mencionar a serenidade do ofendido e a sua postura colaborativa para corroborar a necessidade de exasperação da pena-base pelo modus operandi do crime. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 301.754/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSTERIOR EXASPERAÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE, PELA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES CONSIDERADAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Condenações definitivas pretéritas, decorrentes de fatos diversos, podem ser utilizadas tanto para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, como para agravar a pena na segunda fase, pela reincidência, sem a configuração de bis in idem. Precedentes. - No caso, o paciente possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo uma considerada a título de reincidência, não havendo ilegalidade na utilização das demais na primeira fase, como maus antecedentes. - A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - Ademais, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). Além dos maus antecedentes, destacou o Tribunal a quo elementos concretos que revelaram a extrema ousadia e audácia da ação criminosa perpetrada pelo autor, a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica dos pacientes, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada, agora, na usual fração de 1/6. - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. - Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem fundamentação baseada em circunstâncias que desbordem do tipo penal circunstanciado, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. - Quanto ao regime, tendo em vista o patamar de pena aplicada e a reincidência dos pacientes, inviável a aplicação de regime inicial diverso do fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 38 dias-multa para o paciente Edson Cardoso de Souza; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o paciente Alexandre de Jesus Ramos, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 416.419/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
GUSTAVO TELES DE ARAÚJO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021